Tribunal: TJMT
Processo: 1016089-77.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016089-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Incentivos fiscais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – ISENÇÃO ONEROSA – CONCESSÃO MEDIANTE CONDIÇÃO ONEROSA E POR PRAZO DETERMINADO – SUPRESSÃO ANTES DE ESCOADO O PRAZO – VIOLAÇÃO DO ART. 178, DO CTN E SÚMULA 544, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o incentivo fiscal concedido ao contribuinte se deu mediante condicionantes onerosas e por prazo determinado,
a
revogação
,
suspensão e/ou
modificação para condições menos vantajosas viola o artigo 178 do Código Tributário Nacional e a Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora de fruir o incentivo fiscal até o prazo final do Termo de Acordo (Id. 31085499) do programa de desenvolvimento econômico, desde que haja observância à legislação de regência, bem como o cumprimento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, assevera que o Apelado não possui direito adquirido de fruir o incentivo fiscal para os produtos especificados no termo de acordo celebrado com o Estado de Mato Grosso, ante o que dispõe a LC 160/17 e LC 631/19.

Destaca que, “a Lei é clara, a unidade federada concedente fica autorizada a reinstituir, revogar, restringir, ou prorrogar os benefícios descritos no inciso I do artigo 1º da Lei Complementar (federal) nº 160/2017, contudo não poderá ampliar ou diminuir contrapartidas, de forma que resulte em benefício superior ao que o contribuinte podia usufruir antes da modificação/reinstituição do ato concessivo”.

Enfatiza que, a LC (estadual) nº 631/2019 estabeleceu o termo final em31/12/2019 para os benefícios fiscais que estavam em desacordo com o disposto na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal, conforme preceitua o seu artigo 7º, onde a Lei Complementar Estadual se valeu da autorização da Lei Complementar Federal 160/2017 (Art. 3º, §4º) e do Convênio 190/2017 (Cláusula 10ª, §2º) para antecipar o prazo final de fruição dos benefícios fiscais inconstitucionalmente concedidos.

Afirma que, não há qualquer irregularidade na modificação, pela LC 631/2019 e Decreto n. 273/2019, dos benefícios fiscais por legislação Estadual em desacordo com o artigo 155, parágrafo 2º, inciso XII, g, da CF, devendo ser rechaçada a pretensão da Recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença recorrida.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 197217297.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela ausência de interesse, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível, manejada pelo Estado de Mato Grosso, visando a reforma da sentença que julgou
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para reconhecer o direito da autora de fruir o incentivo fiscal até o prazo final do Termo de Acordo (Id. 31085499) do programa de desenvolvimento econômico, desde que haja observância à legislação de regência, bem como o cumprimento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes.

Da sentença hostilizada, oportuno transcrever que:

“[...] A respeito do PRODEIC (Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso), sabe-se que esse foi criado pela Lei n. 7.958/2003, regulamentada pelo Decreto nº 1.432/2003, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas na área industrial, comercial, mineral e energética no Estado de Mato Grosso, por meio de investimentos e renovações tecnológicas das empresas participantes. O referido programa pauta-se na redução da base de cálculo e crédito presumido do ICMS, o que implica em um menor recolhimento do tributo, mediante contrapartidas e regras tributárias diferenciadas, como se vê dos artigos 6º-A, 7º e 8º do Decreto nº 1.432/2003, com redação à época, in verbis: Art. 6º-A Além dos requisitos elencados nos incisos I a IV do Art. 6º, as empresas interessadas na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes do módulo previsto no inciso I do Parágrafo único do Art. 1º, deverão atender o seguinte: (Acrescentado pela Lei 9.932/13) I - se encontrar em situação regular perante a Fazenda Estadual, relativamente a todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, do conjunto de estabelecimentos do contribuinte no Estado; II - não se encontrar usufruindo incentivo financeiro ou fiscal similar, relativamente ao mesmo produto e empreendimento a ser incentivado; III - apresentar ou apoiar projeto destinado à promoção social, o qual deverá passar pela deliberação e aprovação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial - CEDEM para tornar as empresas interessadas aptas à habilitação. (atualmente revogado pela Lei 10.453/16) Art. 7º Para fruição dos benefícios, o contribuinte, pessoa física ou, jurídica interessado na obtenção dos incentivos fiscais decorrentes dos módulos citados no parágrafo único do artigo 2º deverá atender às seguintes condições: I -estar estabelecido ou estabelecendo-se em território mato-grossense; II - comprovar sua regularidade junto á Fazenda Pública Estadual; III -comprovar sua regularidade junto aos órgãos de fiscalização e : controle ambienta1; IV - comprovar participação no Programa Primeiro Emprego. § 1º Para fins do disposto neste artigo o contribuinte deverá apresentar I -requerimento para cadastramento e credenciamento no módulo observado o modelo divulgado pelo Órgão a que estiver vinculado o mesmo; II fotocópia do contrato social e suas alterações bem como do comprovante de inscrição no CNPJ/MF e no Cadastro de Contribuintes do Estado III - certidão simplificada da constituição da empresa e alterações expedida pela JUCEMAT; IV- fotocópia das Cédulas de Identidade e do CIC de cada sócio; V- cópia do documento concedendo Licença de Operação expedida pela FEMA ou, se o interessado estiver em fase pré-operacional Licença Prévia e pedida pelo aludido Órgão; VI –certidões negativas de débito expedidas pela Agência Fazendária do domicilio. tributário do contribuinte e pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, bem como pelo Instituto Nacional de Seguridade Social § 2º Caberá ao CONDEPRODEMAT definir as condições necessárias para o interessado que estiver se estabelecendo no Estado se integrar a qualquer dos módulos, mediante credenciamento preliminar § 3º Enquanto não instalado o CONDEPRODEMAT, cabe ao Órgão ao qual estiver vinculado cada módulo definir as condições para credenciamento preliminar na hipótese prevista no parágrafo anterior § 4º A manutenção do credenciamento preliminar fica condicionada à comprovação do atendimento às condições previstas no § 10, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua concessão § 5º O CONDEPRODEMAT poderá fixar, no seu regimento interno outros pré-requisitos para a concessão do incentivo fiscal de acordo com as características específicas de cada modulo § 6º Sem prejuízo do estatuído neste artigo, o contribuinte deverá também atender aos pré-requisitos determinados para cada Projeto em consonância com o disposto em resolução editada pelo Órgão a que estiver vinculado o módulo. Art. 8º O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2º, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a: I - implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros; II -implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços; III -comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço; IV -comprovar a geração de novos postos de trabalho; V -contribuir para a melhoria do índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso; VI -implantar programas de par1icipação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000. § 1º Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros I - aumento das exportações efetuadas; II - geração de empregos; III - geração de postos de trabalho; IV -aumento de arrecadação; V- controle ambiental; VI - aumento da atividade industrial ou aumento da atividade comercial § 2º Incumbe ao Órgão a que estiver vinculado o módulo editar ato fixando os indicadores necessários à avaliação de cada parâmetro, podendo dispensar um ou mais de um, conforme o projeto desenvolvido.
In casu
, não restam dúvidas acerca da concessão do benefício fiscal à parte autora pelo prazo de 10 (dez) anos, consoante Termo de Acordo acostado em Id. 31085499. Ocorre que sobreveio a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, a qual em seu artigo 15 afirmou que: Art. 15 Os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data da publicação desta Lei Complementar” deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado por esta Lei Complementar”, bem ainda que “A não migração pelo contribuinte na forma de que trata este capítulo implicará na cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal vigente na data da publicação desta Lei Complementar, nos termos do que prevê o artigo 7º, §§ 4º e 5º, desta Lei Complementar (§ 5 do art. 15). Ressalte-se que os incisos I e II do §6º do supracitado artigo exigem do contribuinte a renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e o reconhecimento da nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo, senão vejamos: I - está ciente de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável, à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedidos na forma do ato normativo que dispõe sobre o correspondente Programa, conforme legislação vigente até a data da publicação desta Lei Complementar; II - reconhece a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado, com o encerramento do contrato, termo de acordo, protocolo de intenções ou outro instrumento de ajuste dispondo sobre a fruição do benefício fiscal nas condições previstas na legislação tributária vigente até a data da publicação desta Lei Complementar, por estarem em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, inciso XII, alínea "g" da Constituição Federal, na Lei Complementar Federal nº 24, de 7 de janeiro de 1975, na Lei Complementar Federal nº 160, de 7 de agosto de 2017 e no Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017. Para mais, na sistemática do novo benefício fiscal, a remissão e a anistia dos créditos (incentivo para aderir ao novo regime), ficam condicionadas à expressa desistência das “ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa (I, do art. 4 da LC 632/2019)”. Neste contexto, o fundo de direito da presente ação orbita pela prevalência da validade do Termo de Acordo bilateral firmado previamente entre a parte autora e o Estado de Mato Grosso, sob condição onerosa e por prazo determinado (10 anos), em detrimento de legislação tributária supervenientemente editada que causa efeito jurídico de supressão deste direito pactuado. É imperioso ressaltar que existe a ideia de fidelidade recíproca na relação tributária, a impedir que o Estado, por ser titular do poder de legislar, possa trair o contribuinte prometendo-lhe benefícios por determinado prazo a fim de que este adote certas condições, e posteriormente majore o seu ônus, prejudicando-o, como ensina Hugo de Brito Machado: “os incentivos ou estímulos fiscais, aproximando-os dos contratos tácitos têm como consequência que o respectivo direito ao benefício fiscal não pode ser afetado pela sucessão das leis, devendo considerar-se direitos adquiridos que não podem ser extintos ou alterados pelas leis posteriores em tudo aquilo que prejudique o contribuinte”. Nesse caso, o art. 178, do Código Tributário Nacional, garante a irrevogabilidade discricionária da isenção fiscal concedida por prazo certo e mediante contrapartida do beneficiário. A garantia insculpida no art. 178 mencionado já foi, inclusive, objeto de apreciação pelo E. STF, que sumulou o tema vedando a revogação da isenção fiscal concedida nessas condições: “Súmula 544 - Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas. [...] Não obstante, é de relevo aduzir que a “CLÁUSULA NONA” do Termo de Acordo (Id. 31085499) prevê que “a fim de que seja realizada alteração no teor das Cláusulas constantes neste termo, mudança esta que resulte em alteração, modificação ou extinção de direitos e/ou deveres aplicáveis à EMPRESA, far-se-á necessária a aquiescência das partes celebrantes deste instrumento”. Portanto, diante da constatação de que a nova norma não pode autorizar o descumprimento dos termos vinculantes do acordo celebrado no momento da adesão ao Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), avulta-se como abusiva qualquer alteração legislativa que importe ultraje aos termos do acordo firmado entre as partes (Id. 31085499). À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para reconhecer o direito da autora de fruir o incentivo fiscal até o prazo final do Termo de Acordo (Id. 31085499) do programa de desenvolvimento econômico, desde que haja observância à legislação de regência, bem como o cumprimento das cláusulas contratuais avençadas entre as partes.”

Em sede de contestação, o Apelante asseverou que
‘a Lei Complementar Estadual se valeu da autorização da Lei Complementar Federal 160/2017 (Art. 3º, §4º) e do Convênio 190/2017 (Cláusula 10ª, §2º) para antecipar o prazo final de fruição dos benefícios fiscais inconstitucionalmente concedidos’
.

Todavia,
assim como constou na sentença, a concessão do incentivo fiscal do PRODEIC além de ser por prazo determinado, é condicionada ao cumprimento de várias obrigações onerosas, previstas na legislação e no acordo firmado entre as partes.

Nesses casos,
o artigo 178 do Código Tributário Nacional estabelece que somente se mostra possível a modificação e/ou revogação de isenção e benefício fiscal em qualquer tempo, pelo Ente Tributante,
quando a concessão não se deu p
or prazo certo e mediante cumprimento de várias condições onerosas
, como cito:

“
Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104”.

Diferente não é o ensinamento extraído da obra “Código Tributário Nacional Comentado” de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas,
in verbis
:

“A isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinado, sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica”
. (FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 881)

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que
as “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Com efeito, se a c
oncessão do benefício fiscal se deu mediante cumprimento de obrigações onerosas e por prazo determinado, não é cabível a sua revogação, modificação e/ou suspensão de forma unilateral pelo Ente Tributante.

Nesse sentido já se pronunciou esta e. Corte de Justiça:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRODEIC – DESENQUADRAMENTO DO PROGRAMA – EXCLUSÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS NÃO ENQUADRADOS NO CNAE DE INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO – ISENÇÃO ONEROSA – REVOGAÇÃO – ILEGALIDADE – OFENSA À SÚMULA N.º 544, DO STF – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos da Súmula 544, do STF: “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas”. 2. A admissão ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC se sujeita ao cumprimento dos requisitos legais, assim, também, a manutenção no benefício está condicionada à observância do disposto no artigo 8.º, da Lei n.º 7.958/2003 e ao cumprimento das obrigações explicitadas nos artigos. 6.º e 6.º-A, da mesma Lei. 3. A isenção concedida com prazo certo e sob condições onerosas não pode ser revogada a qualquer tempo e modo, uma vez que ofende a segurança jurídica, em consonância com o artigo 178, CTN. 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Agravo interno prejudicado. (N.U 1013571-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – PRODEIC – LEI COMPLEMENTAR N. 631/2019 – ISENÇÃO CONDICIONADA E POR PRAZO DETERMINADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 178 DO CTN – SÚMULA 544 DO STF – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em conformidade com o estabelecido pela legislação tributária nacional, pela Súmula n. 544 do Supremo Tribunal Federal, bem como pela jurisprudência deste Sodalício, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final assinalado, sob pena de ofensa ao direito adquirido pelo ato jurídico perfeito, à vista do princípio da segurança jurídica.
[...]”. (TJMT - N.U 1005097-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

“APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA — DIREITO TRIBUTÁRIO — AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONTRATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E A EMPRESA BENEFICIADA POR MEIO DO PRODEIC – INCENTIVO FISCAL – ACORDO COM PRAZO E OBRIGAÇÃO ONEROSA PRÉ-ESTABELECIDOS – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – ART. 178 DO CTN – SÚMULA Nº 544/STF – COBRANÇA DE TRIBUTO ISENTO PELO ACORDO DO PRODEIC — IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
Consoante estabelecido na legislação e na jurisprudência, quando é concedida isenção ao contribuinte sob condição onerosa e por prazo certo, esta não pode ser extinta pela pessoa política tributante antes do termo final do contrato assinalado, sujeito à ofensa ao direito adquirido do contribuinte, a boa-fé dos contratos e o princípio da segurança jurídica.
[...]”.
(TJMT - N.U 1003449-30.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em caso análogo, já se manifestou no sentido de reconhecer que
o benefício tributário concedido por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado, motivo pelo qual não pode ser revogado ou modificado, de forma unilateral, durante o período previsto no ato declaratório.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SUDENE.
BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. IRREVOGABILIDADE DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO ATO DECLARATÓRIO
.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a isenção tributária concedida por prazo certo e sob condição onerosa gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado
. O acolhimento da pretensão demandaria verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a controvérsia posta nestes termos demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF, Primeira Turma, AgRg no AI 861261/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2014).

Na mesma vertente já se pronunciou este sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INCENTIVO FISCAL – PROGRAMA PRODEIC – CONDIÇÃO ONEROSA E PRAZO DETERMINADO – SUSPENSÃO – ORDEM, EM PARTE, CONCEDIDA PARA MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA – ARTIGO 178 DO CTN E SÚMULA 544 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Em conformidade com o estabelecido na legislação e na jurisprudência pátria, a isenção condicionada e por prazo certo não pode ser extinta pela pessoa política tributante, antes do termo final assinalado,
sob pena de ofensa ao direito adquirido, à vista do princípio da segurança jurídica
”.
(N.U 0054416-55.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019)

Ao arremate,
de se concluir que, a suspensão dos benefícios do PRODEIC da parte ora apelada, antes do transcurso do prazo de pré-estabelecido na avença firmada entre as partes, com o consequente lançamento tributário e aplicação de multa se esbarra nos ditames do artigo 178 do Código Tributário Nacional e da Súmula 544 do STF, estando, por conseguinte, escorreita a sentença, o qual não merece nenhum reparo.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024